Tribunal: TJDFT
Processo: 0740030-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740030-98.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO, CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: THIAGO CHRISTIAN DE FRANCA CARVALHO, DULCINETE FERREIRA DE FRANCA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO e CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA LTDA – CESB contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de THIAGO CHRISTIAN DE FRANCA CARVALHO e DULCINETE FERREIRA DE FRANCA: “FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO e o CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA ajuizaram a presente ação de execução de título executivo extrajudicial em desfavor de THIAGO CHRISTIAN DE FRANCA CARVALHO e DULCINETE FERREIRA DE FRANCA, distribuída a este Juízo por força da cláusula de eleição de foro constante do instrumento do contrato de adesão subscrito pelo consumidor, os quais têm domicílio na Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF. No caso, por ser de consumo a relação jurídica estabelecida entre as partes, a execução deve ser processada no foro do domicílio do executado para facilitar a defesa dos seus direitos, na forma do Código de Defesa do Consumidor, arts 1o e 6o, inc. VIII, revestindo-se essas previsões legais de caráter absoluto, a permitir a afirmação da incompetência de ofício, com relativização do entendimento expresso na Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, ao julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas-IRDR 17, o Tribunal fixou a seguinte tese: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”. Para além disso, é patente o prejuízo ao exercício de defesa do consumidor, o que impõe o reconhecimento da nulidade e consequência ineficácia da cláusula de eleição de foro. Nesse sentido, convém destacar que o Superior Tribunal de Justiça amalgamou que “o foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador” (STJ, AgInt no AREsp no 1.337.742/DF, 4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Dj 02.04.2019). Em arremate, aplica-se ao caso o § 3o do art. 63 do CPC, segundo o qual “Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu”. Posto isso, em face da ineficácia da cláusula de eleição de foro, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF. Preclusa a presente decisão ou havendo renúncia ao prazo recursal, remetam-se os autos ao aludido Juízo.” As Agravantes sustentam que o recurso visa tão somente evitar o enquadramento da questão como relação de consumo e que não se opõem à remessa dos autos a juízo diverso. Salientam que a FUNDACRED é fundação de direito privado, sem finalidade lucrativa, que apenas administra programas de crédito educacional em parceria com redes de ensino superior privadas, não estando, portanto, sujeita ao mesmo regramento previsto para as instituições financeiras. Requerem o conhecimento e provimento do recurso para “reformar a decisão que reconheceu a existência de uma relação de consumo entre as partes”. Preparo recolhido (IDs 41640699 e 41640700). Sem contrarrazões (IDs 43509135 e 43508789). É o relatório. Decido. O enquadramento jurídico da relação contratual entre as partes não integra o objeto da demanda nem constitui o objeto da decisão agravada, restrito à competência para o julgamento da causa. O embasamento jurídico da decisão judicial, em si mesmo considerado, não pode ser objeto de impugnação recursal, na medida em que apenas o fundamenta. O Tribunal não pode definir qual o fundamento jurídico deve ser utilizado pelo Juiz para proferir suas decisões, senão anulá-las ou reformá-las caso traduzam error in procedendo ou error in iudicando. Nessa ordem de ideias, se as Agravantes não objetam a declinação de competência, objeto da decisão judicial agravada, ressai manifesta a ausência de interesse recursal. Consoante ensina Fredie Diddier Junior: “Para que o recurso seja admissível, é preciso que haja utilidade – o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada – e necessidade – que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar este objetivo. (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 2009, p. 51)” Isto posto, não conheço do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator